Tribunal: STF
Processo: ARE 1394051
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 6-7):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – CONSELHOS - MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo. 



    2. O valor da multa administrativa é disposto no parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 3.820/60, com a redação dada pela Lei nº 5.724/71, no valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos, elevados ao dobro no caso de reincidência. 



    3. Não há impedimento para a fixação de multa administrativa com base em salário-mínimo, conforme previsto no artigo 1º, da lei supracitada, pois não se trata de fator de indexação, mas de sanção pecuniária. Precedentes: STF, AI 781.820 AgR/MG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe-248 DIVULG 18/12/2012 PUBLIC 19/12/2012; STF, RE 1336467, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 26/08/2021, Publicação: 31/08/2021; STJ, REsp 1.183.287/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 3/5/2010; STJ, AGRESP 200400990844, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe15/5/2008. No mesmo sentido, precedentes desta Corte.



    4. A multa prevista no parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 3.820/1960 corresponde ao valor entre 1 e 3 salários-mínimos regionais, não existindo vinculação direta do valor da multa com a quantidade de salários-mínimos. O que a norma dispõe é um parâmetro que abrange uma faixa de valor na qual a punição deve se enquadrar; assim, a atualização do valor do salário-mínimo não implica atualização do valor da multa”.



    5. Negado provimento ao agravo interno.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, busca-se demonstrar a inexigibilidade e inconstitucionalidade de multas fixadas com fundamento no artigo 1º da Lei 5.724/71, apontando ofensa ao inciso IV do artigo 7º, e 102 da Carta da República. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Nesse sentido, especificamente acerca do tema tratado nos autos, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.08.20)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.20)



    No mesmo sentido, cito recente julgamento da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1367835 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.07.22)



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Custas ex lege.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente